Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000436-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELIZANGELA KATIA SOUZA VENANCIO - CPF: 919.914.121-34 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – APENADO REGIME FECHADO – PLEITO – PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE REGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NA MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – ANÁLISE PENDENTE DE APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE TRABALHOS – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

Somente é possível a concessão do benefício da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto e desde que em uma das condições previstas no art. 117 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Wellington Campos Nascimento
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, apontada como coatora. (Id 72656498).

De acordo com os termos da impetração, o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0011580-69.2010.8.11.0042, e cumpre, atualmente, a reprimenda no regime fechado.

A impetrante assevera que o paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime. Relata que suas penas unificadas somam 19 (dezenove) anos e desse total, foram cumpridos 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias, remanescendo, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias.

Aduz que há exatos 04 (quatro) dias, o paciente entrou no direito à progressão ao regime mais brando. Acrescente ainda que em 11 de setembro de 2020, fez um requerimento onde colacionou atestados que comprovam que o paciente realizou 543 (quinhentos e quarenta e três) dias de trabalho, fazendo jus a 180 (cento e oitenta) dias a menos em sua reprimenda.

Narra que em 27 de novembro de 2020, o ilustre
Parquet
requereu a juntada das folhas de ponto para conceder a remição. A impetrante entende que o simples atestado de trabalho assinado pelo Diretor da unidade prisional, possui presunção de veracidade, sendo dispensado outras comprovações, valendo apenas tal documento para fins de remissão.

Assim, pela demora na tramitação/apreciação dos pedidos acostados no processo de execução de pena, entende que resta patente o constrangimento ilegal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 75184994). As informações foram juntadas (Id. 75536978).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela prejudicialidade do writ, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 77111997)

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE APRECIOU O PEDIDO DA DEFESA EM RELAÇÃO A PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA DO OBJETO DO WRIT – PEDIDO PREJUDICADO.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Campos Nascimento,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Com a devida vênia, quanto ao entendimento do douto Procurador, o feito não restou prejudicado, pois o paciente não se encontra em prisão domiciliar como requerido no presente
mandamus
.

Passo a analisar o mérito.

Inicialmente com relação ao excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ outra não é a conclusão a que se chega senão a de que os prazos processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

No caso em comento, a princípio, ao contrário do que alega a impetrante, não vejo que a demora da autoridade judiciária
a quo
em apreciar o pedido de progressão seja injustificada, pois, conforme impetração, o requisito temporal foi atingido em 14 de janeiro de 2021.

Ao que consta, até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que,
in casu
, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.

Nas informações da autoridade apontada como coatora, observa-se que em decisão proferida, para análise do pedido de remição, o magistrado
a quo
requisitou o envio dos atestados de trabalho originais em nome do apenado.

Com relação ao reeducando que cumpre pena em regime fechado, dispõe o §3º, do art. 34 do CP:
“O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços e obras públicas.”

Em se tratando do trabalho extramuros, as atividades dos sentenciados são desenvolvidas sem vigilância ou fiscalização diretas da autoridade administrativa, é fundamental uma comprovação robusta das horas trabalhadas pelo apenado, mediante registro diário de início e término da jornada laboral do apenado.

No caso vertente, entendo que, apesar da argumentação defensiva, não é possível, por ora, o reconhecimento da remição pelas atividades prestadas pelo paciente, pois do que se extrai dos autos, não foram aportados os registros diários dos serviços prestados e/ou atestado de frequência pelo apenado no período pretendido, imprescindível para liquidar os dias trabalhados.

Contudo, conforme decisão do douto magistrado, os atestados de trabalho originais em nome do apenado foram requisitados para análise de sua progressão.

Quanto a prisão domiciliar, o dispositivo de lei pertinente ao caso, art. 117 da LEP permite a concessão da prisão domiciliar apenas aos apenados em regime aberto e nas exceções previstas em seu inciso,
verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No caso dos autos, verifica-se que não há prova que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Campos Nascimento.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021